Tribunal: TJDFT
Processo: 0749994-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 98 e 99, §§2o ao 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herma Benjamin, 2a Turma, DJe 15/04/2014.
TJDFT, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017.